Tribunal: STF
Processo: AI 178651
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
COISA JULGADA - RELAÇÃO JURÍDICA DE DÉBITO PERMANENTE
- AÇÃO REVISIONAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Encerrando o título
executivo judicial o direito dos autores ao adicional de
insalubridade, considerado o vínculo empregatício e, portanto, a
relação jurídica do débito permanente, forçoso é concluir que
encerra a obrigação de pagamento das prestações vencidas e
vincendas. O fato de não se haver consignado a obrigatoriedade de
inclusão da parcela em folha não afasta o direito às prestações que
se venceram após a sentença. Possível modificação do quadro somente
é viável na ação revisional prevista no artigo 471 do Código de
Processo Civil.